Tribunal: TJMT
Processo: 1038928-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038928-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - CPF: 027.094.596-20 (ADVOGADO), POLICENA CRISTINA BARROS SILVA - CPF: 935.605.591-20 (AGRAVANTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (AGRAVADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0169-11 (AGRAVADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0346-50 (AGRAVADO), ABBA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 44.362.506/0001-16 (AGRAVADO), CANDIDO OLIVIERI CARNEIRO DE SOUZA - CPF: 076.563.727-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. MEDIDA SATISFATIVA COM POTENCIAL IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu pedido de tutela de urgência
formulado pela parte autora,
consistente na determinação de entrega da documentação de veículo (CRLV e demais documentos necessários à transferência junto ao DETRAN-MT), sob alegação de retenção indevida pelas rés, o que estaria impedindo a transferência e eventual venda do bem para quitação de financiamento, em contexto de alegada vulnerabilidade econômica da autora e risco de busca e apreensão.
Interposto, ainda, agravo interno contra o indeferimento da tutela antecipada recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de entrega imediata da documentação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sendo cabível na instância recursal conforme art. 1.019, I, do CPC.

4. A
análise em sede de cognição sumária não
evidencia
, com grau suficiente de segurança, a inequívoca probabilidade do direito, diante da necessidade de esclarecimento quanto à extensão das obrigações contratuais assumidas pelas empresas envolvidas e eventual responsabilidade pela retenção documental.

5.
A controvérsia envolve questões contratuais e circunstâncias relacionadas ao financiamento do veículo que demandam formação do contraditório e instrução adequada, não sendo possível, nesta fase, delimitar com precisão a responsabilidade das rés.

6.
A medida pleiteada possui natureza satisfativa e apresenta potencial de irreversibilidade prática, pois altera o estado fático-jurídico do bem ao viabilizar sua transferência, recomendando cautela na concessão liminar.

7.
As alegações de vulnerabilidade econômica e risco de busca e apreensão, embora relevantes, não suplantam, neste momento processual, a ausência de demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido

e agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência recursal exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A controvérsia que demanda esclarecimento sobre obrigações contratuais e responsabilidade das partes recomenda a formação do contraditório antes da concessão de medida liminar satisfativa.

3. A tutela com potencial de alterar o estado fático-jurídico do bem deve ser apreciada com cautela quando ausente prova robusta da probabilidade do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, § 3º, 1.019, I, e 1.021.

R E L A T Ó R I O

R
AI

1038928-49.2025.8.11.0000

POLICENA CRISTINA BARROS SILVA
x

ABBA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes
P
ares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por POLICENA CRISTINA DE BARROS SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea
Grande-MT
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 1037457-89.2025.8.11.0002), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que adquiriu o veículo Fiat Toro
Freedom
ano/modelo 2022/2022, placa RTV9C23, RENAVAM 01292018248, em novembro de 2023, junto à ABBA Comércio de Veículos Ltda, dando como entrada seu veículo anterior e financiando o saldo junto à BV Financeira.

Afirma que as agravadas estão retendo indevidamente a documentação do veículo há quase dois anos, o que a impede de transferir o bem para seu nome e de vendê-lo para quitar dívidas.

Sustenta que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade econômica, estando desempregada desde 31/12/2024 e sem qualquer fonte de renda desde abril de 2025, quando cessou seu benefício previdenciário por incapacidade temporária. Relata ainda sofrer de problemas psiquiátricos, comprovados por atestados médicos e histórico de afastamento pelo INSS.

Aduz que está sob risco iminente de busca e apreensão do veículo em razão da inadimplência no financiamento, situação que poderia ser solucionada com a venda do bem, inviabilizada pela ausência da documentação.

Afirma que as agravadas firmaram acordo espúrio condicionando a liberação da documentação apenas para junho de 2028, ou seja, mais de quatro anos após a aquisição do veículo.

Defende que a vedação à concessão de tutela quando houver perigo de irreversibilidade, prevista no art. 300, §3º, do CPC, deve ser interpretada com ponderação, especialmente quando a verdadeira irreversibilidade reside na demora da prestação jurisdicional.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo para determinar que as agravadas, no prazo de 48 horas, procedam à entrega de toda a documentação necessária à regularização do veículo junto ao DETRAN-MT, incluindo o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido

p
ela
decisão
de
Id.
326858360
, ao fundamento de ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC e necessidade de contraditório.

Contra essa decisão, a agravante interpôs
agravo interno
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, pugnando pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pela submissão do tema ao colegiado (Id.
327847355).

A agravada
,
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
,
apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, defendendo a manutenção da decisão recorrida e sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência

(Id. 336907393)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
P
ares:

Como relatado, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização, com pedido de tutela de urgência, na qual a autora pretende a entrega da documentação do veículo e a viabilização da transferência do bem, tendo o Juízo singular indeferido a medida liminar (Id.
326558854
).

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo aplicável à esfera recursal por força do art. 1.019, I, do CPC.

No caso concreto, embora a narrativa da agravante revele situação pessoal delicada, especialmente quanto à vulnerabilidade econômica e à alegada retenção prolongada da documentação, a análise em sede de cognição sumária não permite concluir, com grau suficiente de segurança, pela inequívoca probabilidade do direito tal como delineado na peça recursal.

A controvérsia envolve definição quanto à extensão das obrigações contratuais assumidas pelas empresas envolvidas na cadeia negocial, eventual participação de cada uma delas na retenção documental e circunstâncias relacionadas ao financiamento do veículo
,
questões que, a princípio, demandam esclarecimentos sob contraditório.

A medida postulada
,

consistente na
entrega imediata de documentação e viabilização da transferência do veículo
,
possui natureza nitidamente satisfativa e potencial de irreversibilidade prática, na medida em que altera o estado fático-jurídico do bem, recomendando cautela na concessão liminar.

Não se desconhece que a agravante relata risco de busca e apreensão e agravamento de sua situação financeira; contudo, tais circunstâncias, ainda que relevantes, não se mostram, nesta fase processual, suficientes para suplantar a necessidade de formação adequada do contraditório, sobretudo diante da complexidade contratual subjacente.

Assim, à luz do art. 300 do CPC, não se evidenciam, de forma inequívoca, os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência;
bem como

JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão
liminar
que indeferiu a tutela antecipada recursal, uma vez que a matéria foi integralmente apreciada pelo colegiado no presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026